Tribunal: STF
Processo: RE 1440743
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    Recurso Inominado — Servidor Público — Delegado de Polícia — GAT — Inclusão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade no conceito de remuneração — Impossibilidade — Trata-se de verba indenizatória, derivada da acumulação de cargos — Sentença confirmada por seus próprios fundamentos — Artigo 46 da Lei n° 9.099/95 — Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia — Recurso improvido (doc. 12, p. 2). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 37, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos (doc. 14, pp. 3-4).



    Afirma, ainda, que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade tem natureza remuneratória, de modo que deve ser considerada no somatório de todas as verbas recebidas pelo servidor em razão do exercício do cargo, para efeito de incidência do teto remuneratório.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos (grifei).



    Nessa linha, especificamente sobre a matéria em análise nestes autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal recentemente deu provimento a recurso extraordinário do Estado de São Paulo para assentar que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade deve integrar a remuneração do servidor público para efeito de incidência do teto remuneratório. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



      DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS CONSTITUCIONALMENTE. EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO. SUBMISSÃO. TESE Nº 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Nos termos da Tese nº 480 da repercussão geral “o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 2. O Tribunal de origem, ao excluir o valor da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da Lei Maior) diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário (ARE 1488554-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino. DJe 18/9/2024 — grifos no original).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 37, XI, da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e assentar a incidência do teto remuneratório sobre os valores pagos a título de Gratificação por Acúmulo de Titularidade.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator